Tribunal: TJES
Processo: 5002259-13.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Liminar; Capacidade; Internação compulsória
Data de julgamento: 2025-07-09

Ementa:
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal e manteve a sentença que o condenou ao custeio de internação psiquiátrica compulsória em favor do autor. O embargante alegou omissão quanto à competência do Estado do Espírito Santo para a prestação do serviço, à aplicação do Tema 793 do STF, à natureza da rede municipal de saúde, e ao princípio da eficiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à competência do Estado para internações psiquiátricas de alta complexidade; (ii) à aplicação do Tema 793 do STF sobre a responsabilidade dos entes federativos; (iii) à estrutura da rede municipal e à reserva do possível; e (iv) à observância dos princípios constitucionais da eficiência e da repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade do Município pelo custeio da internação, com base na orientação constitucional e jurisprudencial que reconhece a solidariedade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde (CF, arts. 23, II, e 196).

A tese fixada no Tema 793 do STF foi considerada no acórdão, com a devida distinção entre a fase de conhecimento e a de cumprimento da sentença, esclarecendo-se que a tese se aplica à repartição de ônus entre os entes na fase executiva, não afastando a solidariedade na fase cognitiva.

A ausência de citação literal da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde não configura omissão, pois o conteúdo normativo foi analisado de forma implícita no julgamento.

A alegada falta de estrutura e de recursos do Município foi enfrentada com base na jurisprudência do STF, no sentido de que a reserva do possível não pode ser invocada genericamente, sendo necessária prova robusta da incapacidade financeira, o que não foi demonstrado nos autos.

As alegações constantes nos embargos foram objeto de exame no acórdão embargado, não se constatando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A tentativa de reabrir discussão sobre fundamentos já decididos não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A ausência de citação literal de norma infralegal não configura omissão quando o conteúdo normativo foi devidamente considerado no julgamento.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STF, ARE 639.337/DF, rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.03.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002259-13.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ANDERSON DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO COMPULSÓRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Cariacica contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação interposta pelo ente municipal e manteve a sentença que o condenou ao custeio de internação psiquiátrica compulsória em favor do autor. O embargante alegou omissão quanto à competência do Estado do Espírito Santo para a prestação do serviço, à aplicação do Tema 793 do STF, à natureza da rede municipal de saúde, e ao princípio da eficiência administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto (i) à competência do Estado para internações psiquiátricas de alta complexidade; (ii) à aplicação do Tema 793 do STF sobre a responsabilidade dos entes federativos; (iii) à estrutura da rede municipal e à reserva do possível; e (iv) à observância dos princípios constitucionais da eficiência e da repartição de competências.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas previstas no art. 1.022 do CPC/15.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da responsabilidade do Município pelo custeio da internação, com base na orientação constitucional e jurisprudencial que reconhece a solidariedade dos entes federativos na efetivação do direito à saúde (CF, arts. 23, II, e 196).

A tese fixada no Tema 793 do STF foi considerada no acórdão, com a devida distinção entre a fase de conhecimento e a de cumprimento da sentença, esclarecendo-se que a tese se aplica à repartição de ônus entre os entes na fase executiva, não afastando a solidariedade na fase cognitiva.

A ausência de citação literal da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde não configura omissão, pois o conteúdo normativo foi analisado de forma implícita no julgamento.

A alegada falta de estrutura e de recursos do Município foi enfrentada com base na jurisprudência do STF, no sentido de que a reserva do possível não pode ser invocada genericamente, sendo necessária prova robusta da incapacidade financeira, o que não foi demonstrado nos autos.

As alegações constantes nos embargos foram objeto de exame no acórdão embargado, não se constatando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, mas tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A tentativa de reabrir discussão sobre fundamentos já decididos não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A ausência de citação literal de norma infralegal não configura omissão quando o conteúdo normativo foi devidamente considerado no julgamento.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 23, II; 196; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855178 (Tema 793); STF, ARE 639.337/DF, rel. Min. Luiz Fux; STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 17.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
N.º 5002259-13.2021.8.08.0012

EMBARGANTE
: MUNICÍPIO DE CARIACICA

EMBARGADO
: A.
D.S.S.

Relator: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
contra o v. acórdão de evento ID. n.º 10430436, por meio do qual esta Egrégia Terceira Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ente público ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que condenou o Município ao custeio de internação psiquiátrica compulsória em favor do autor.

Em suas razões recursais (ID. 10822884), o recorrente alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão embargado omitiu-se quanto à análise da competência específica do Estado do Espírito Santo para a execução de internações psiquiátricas de alta complexidade;
(II)
não foi observado o Tema 793 do STF, que exige a indicação objetiva da responsabilidade de cada ente federativo na prestação de serviços de saúde e o eventual direito de ressarcimento;
(III)
deixou-se de considerar que a rede municipal é voltada à atenção básica e que a obrigação imposta compromete outros serviços essenciais do Município;
(IV)
a omissão impede a adequada aplicação do princípio da eficiência administrativa e da repartição constitucional de competências.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para que sejam sanadas as omissões apontadas, com efeitos infringentes, afastando-se a obrigação do ente municipal em custear o tratamento.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos aclaratórios opostos e passo a analisar as suas razões.

Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (Art. 1.022, do CPC/15).

No caso em apreço, embora tenha sido apontada a existência de vícios de omissão no acórdão, ora embargado, o que conduz à sua admissão, ao examinar a decisão colegiada recorrida, observa-se que a pretensão do embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

No que se refere à alegada
omissão
relacionada
à competência do
e
stado
do Espírito Santo
para internações de alta complexidade
, não se verifica, na hipótese, qualquer omissão a ser suprida.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão relativa à responsabilidade do ente municipal pelo fornecimento de tratamento médico em regime de internação compulsória, assentando-se na orientação constitucional e jurisprudencial da responsabilidade solidária dos entes federativos na implementação do direito à saúde, conforme disposto no art. 23, II, e art. 196 da Constituição Federal.

Quanto à tese veiculada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal — Repercussão Geral reconhecida no RE 855178 —, também houve enfrentamento direto pelo colegiado, no sentido de que
a referida tese não se presta a afastar a responsabilidade solidária na fase de conhecimento da demanda, servindo como baliza para a fase de cumprimento da obrigação,
especialmente quanto ao ressarcimento entre entes públicos
, o que, registre-se, não é objeto de controvérsia na presente fase processual. A propósito, confira-se trecho do acórdão embargado que expressamente enfrenta a matéria ora examinada:

“Esclareço, com relação especificamente ao julgamento do Tema 793, pelo STF, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento: ‘A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS,
relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional
que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte (STJ, AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 17/03/2020)’”.

A alegação de omissão por ausência de citação literal da Portaria nº 648/2006 do Ministério da Saúde igualmente não procede. O conteúdo normativo da portaria foi considerado no julgamento, ainda que não referenciado de forma expressa, quando se analisou a alegação de que o procedimento requerido extrapola a competência do Município e seria de alta complexidade. A conclusão foi no sentido de que, à luz da jurisprudência consolidada e da sistemática constitucional do SUS, não há que se cogitar de exclusão da responsabilidade do ente municipal quando se trata de garantir o acesso à saúde, em especial diante de situações urgentes e excepcionais, como a que se apresenta nos autos.

Também não se verifica omissão quanto à suposta falta de estrutura e recursos por parte do Município, uma vez que o acórdão enfrentou diretamente a alegação, ressaltando que a reserva do possível não pode ser invocada como óbice genérico à concretização de direitos fundamentais, notadamente quando ausente prova robusta da alegada incapacidade financeira do ente público, nos moldes exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (v.g., ARE 639.337/DF, rel. Min. Luiz Fux).

Verifica-se, assim, que todas as alegações ora reiteradas nos embargos foram devidamente apreciadas e refutadas pelo acórdão embargado, não se podendo falar em omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O que se evidencia, na verdade, é a tentativa de reabrir discussão sobre fundamentos já decididos, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos presentes embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Dou por
prequestionadas as
matérias
apontadas
pelo embargante
nos presentes
embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.